Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-28.2025.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800259-28.2025.8.14.0128

APELANTE: ANA MARIA PEREIRA MENEZES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800259-28.2025.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TERRA SANTA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ANA MARIA PEREIRA MENEZES

ADVOGADO: MARCELA DA SILVA PAULO

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). Alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação. Comprovação da contratação e da utilização do serviço. Validade do negócio jurídico. Improcedência dos pedidos. Recurso do banco provido. Recurso da autora desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. e ANA MARIA PEREIRA MENEZES contra sentença da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA que, em ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado comum, fixou critérios para liquidação, condenou o banco à restituição em dobro de eventual excedente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, invertendo os ônus sucumbenciais.

2.

O banco apelou sustentando a validade do contrato e a inexistência de vício de consentimento ou falha informacional. A autora, por sua vez, requereu a majoração da indenização por danos morais, a não compensação de valores, a alteração do termo inicial dos juros e a concessão da gratuidade recursal.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) estabelecer se subsiste o dever de indenizar por danos morais e de restituir valores, bem como a necessidade de majoração da verba indenizatória.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira comprova a regular contratação mediante apresentação de “Cédula de Crédito Bancário – Cartão de Crédito Consignado” e “Termo de Consentimento Esclarecido”, assinados eletronicamente com biometria facial, além de documentos pessoais, faturas e comprovante de transferência do valor contratado.

4.

O contrato não contém referência a empréstimo consignado tradicional, mas explicita, de forma reiterada, tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem, afastando alegação de induzimento em erro quanto à modalidade.

5.

A existência de diversos empréstimos consignados ativos evidencia a ausência de margem disponível, justificando a contratação na modalidade RMC como alternativa viável.

6.

A autora, embora idosa, aposentada e analfabeta, esteve acompanhada de sua filha, que assinou o contrato a rogo, inexistindo prova de vício de consentimento.

7.

A utilização do serviço e a disponibilização do valor contratado demonstram a efetiva execução do negócio jurídico e o cumprimento do dever de informação quanto ao produto contratado.

8.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, incumbindo ao banco demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual se desincumbiu.

9.

Inexistindo ato ilícito ou falha informacional, não há fundamento para nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais, devendo prevalecer os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso do banco provido e recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando a instituição financeira comprova a assinatura do contrato, o consentimento esclarecido e a disponibilização do valor ao consumidor. 2. A alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação exige demonstração concreta, não sendo afastada a validade do contrato quando os documentos evidenciam ciência inequívoca da modalidade pactuada. 3. Inexistindo ilicitude na contratação, são indevidas a nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER BRASIL S/A. e MARIA PEREIRA MENEZES
interpuseram
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pará
que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
(PJe ID
30109705
) a
ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais e morais
,
movida por
MARIA PEREIRA MENEZES
.

Segue o dispositivo da sentença:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido da parte autora
ANA MARIA PEREIRA MENEZES
, em face a parte requerida
BANCO SANTANDER S/A – (BANCO OLÉ CONSIGNADO INCORPORADO AO PRIMEIRO)
, para então:

1)
Declarar a NULIDADE
do contrato de empréstimo na modalidade RMC com cartão de crédito (objeto dos autos). Por via de consequência, ante a incontroversa vontade e êxito da autora em obter o empréstimo do valor de R$ 1.097,25 (mil e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), a respectiva obrigação de pagar fica convertida em um
contrato de empréstimo consignado regular/usual
, onde em liquidação de sentença deverão ser observados, pelo menos, os seguintes ditames:

2) De início, competirá à instituição bancária, recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo autor, o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN (ao tempo da contratação) para o contrato do tipo – empréstimo consignado – modalidade regular/usual.

3) Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve a parte autora continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito.
Todavia
, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído
em dobro
ao consumidor, ante a existência da má-fé do banco.

4) Proceder com a sustação dos descontos de RMC na folha de pagamento (e que se refiram ao contrato objeto dos autos),
até que haja o término da liquidação de sentença
, momento a partir do qual será verificado se existe saldo devedor apto a autorizar a retomada dos descontos
OU

se o débito já foi integralmente adimplido;

5) Condenar a parte requerido ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido de acordo com o índice INPC, a contar do arbitramento (Súmula n°362, do STJ), bem como acrescida de juros de mora em 01% ao mês, a contar da data de citação nos autos.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o banco requerido ao ônus relativo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem tramitar para o Gabinete.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.”.

O banco/requerido interpôs recurso de apelação em face da sentença, defendendo a validade do negócio jurídico firmado (PJe ID 30109714). Ao final, requer o conhecimento e o integral provimento do recurso para reformar a sentença de origem.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (PJe ID 30109871).

A requerente/apelante interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença, pois entende necessária a majoração da indenização por danos morais, a não compensação de valores e a alteração do termo inicial dos juros (PJe ID 30109706). Ademais, requer:

“1) a concessão benefícios da Justiça Gratuita na interposição da APELAÇÃO, isentando-o do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de sua hipossuficiência; 2) que sejam acolhidas as razões do presente recurso, de modo que seja o julgamento pelo PROVIMENTO da Apelação ora interposta, culminando com a MAJORAÇÃO da indenização dos DANOS MORAIS, suportados pela Autora, conforme pedidos constantes da exordial, mantendo-se os demais termos da sentença.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária, requerendo que seja denegado o seguimento do recurso (PJe ID

30109871).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe 30109682. Friso que em sua peça exordial, o autor afirma que
“
foi abordada por um representante do Requerido que oferecia um empréstimo consignado, descontado em folha salarial cercado de vantagens especiais aos servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS como juros e taxas razoáveis em parcelas fixas e consecutivas. Ademais, fora-lhe informada que o referido cartão era um produto obrigatório ao empréstimo, não havia como excluí-lo do contrato posto este ser um termo de adesão, mas, seu uso era facultativo não sendo necessário nem mesmo o seu desbloqueio.".

Com este pano de fundo, entendo necessária a reforma da sentença de piso. Explico.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem consignada
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

Examinando o caso concreto, é nítido o conhecimento da apelada sobre a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante de contrato assinado com os textuais “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TIPO DE OPERAÇÃO: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (PJe ID
19944895
),
assinado eletronicamente pela parte autora, com biometria facial
(PJe ID
30109696
), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 30109693 – pág. 6 e 7), as faturas do cartão (PJe ID 30109695) e o comprovante de transferência bancária (PJe ID 30109697).

Destaco que, após a análise do contrato, não há menção alguma, principalmente com a intenção de indução, ao empréstimo consignado tradicional. Da mesma forma, não há qualquer texto, trecho ou referência que indique essa como a modalidade contratada. Pelo contrário, o contrato menciona várias vezes que o empréstimo seria realizado por meio de cartão de crédito, com reserva de margem.

Por oportuno, verifica-se no documento de ID 30109682, a presença de diversos empréstimos consignados, o que supõe a ausência de margem consignada, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma do Autor auferir o montante que necessitava.

Ademais, não se desconhece a hipervulnerabilidade da parte autora, uma vez que é idosa, aposentada e analfabeta, todavia a parte se encontrava acompanhada de sua filha Simone Ferreira de Oliveira, que por sua vez assinou a rogo o contrato debatido.

Assim, considerando as particularidades do caso, e com base em todas essas razões que são suficientes para decidir o caso, conclui-se que é
absolutamente necessário reformar a decisão contestada
. Deve-se reconhecer a legalidade da modalidade de contratação do cartão de crédito e, consequentemente, dos lançamentos relacionados a ele. O contrato firmado deve ser mantido válido, o que torna desnecessários os demais pedidos feitos na inicial (como a repetição de valores, o reconhecimento de ato ilícito causador de dano moral e a conversão da modalidade do empréstimo).

Inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrente a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado e a utilização do serviço.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque a utilização do cartão de crédito pela parte autora demonstra suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação,
não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento
,
o que
impõe a improcedência do feito.

Por todo o exposto,
conheço de ambos os recursos

Relativo à apelação do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
:
dou provimento,
para
reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.
Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Referente a apelação de
ANA MARIA PEREIRA MENEZES
:

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/03/2026